Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECEMTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. INVESTIGAÇÃO ANTERIOR À PRISÃO.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando a necessidade de garantia da ordem pública está suficientemente justificada, ante a gravidade concreta da conduta.
2. Ainda que o paciente seja primário e tenha residência fixa, tais fatores não têm o condão, por si só, de ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
3. Ordem denegada.